Tribunal: STF
Processo: RE 115663
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-06
Data de publicação: 1991-08-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA  DESPACHO  QUE
NEGOU SEGUIMENTO  A  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  FUNDADO  UNICAMENTE  EM
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL RESTRITA AO  ÂMBITO  LEGAL.  ARGÜIÇÃO  DE
RELEVÂNCIA REJEITADA.
         A  rejeição  da  argüição  de  relevância,  em   Sessão   de
Conselho, levou a  preclusão,  antes  do  advento  da  instalação  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  matéria   tratada   no   recurso
extraordinário, que dela dependia, quer para possibilitar o seu exame
pelo Supremo Tribunal Federal, quer para  sua  conversão  em  recurso
especial, após exaurida a norma transitoria do art.  27,  par-1.,  da
Constituição atual.
         Precedente do Plenário: RE 113.810-6 (Questão de Ordem).
         Agravo Regimental improvido.